Tribunal: CARF
Processo: 10783.900656/2016-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.900656/2016-93
ACÓRDÃO
1001-003.801 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADEDE CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
CSLL – CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO LÍQUIDO.
A legislação define, claramente, que o Contribuinte proponente de
PER/DCOMPs - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação, há que indicar/definir, de logo,
quais créditos e suas origens que servirão de contraponto aos débitos
apresentados como “compensáveis”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros
Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado que davam provimento em parte ao
recurso voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer
Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de 2015 e da Súmula CARF no 164 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Carmen Ferreira Saraiva (art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF).

Assinado Digitalmente
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.801 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900656/2016-93
2
José Anchieta de Sousa - Relator
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
PER/DCOMPs e Despacho Decisório
A
Recorrente
formalizou
um
Pedido
de
“compensação”
–
35.007.33787.281211.13042611, o que se acha às fls. 02/06, utilizando-se de supostos créditos,
não comprovados na ocasião. No Despacho Decisório, fls. 08, já se prenunciava a não indicação
nem comprovações devidas, por parte da Recorrente do total dos créditos necessários ao cobrir
total do que apresentado no PER/DCOMP, o que equivale, in casu, a uma carência de valor
completo às compensações pleiteadas, vejam-se dizeres do Despacho Decisório, em resumo: {....}
“Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente, compensados... {...}, o
que por isso, homologada, parcialmente. Enquadramento legal: Em essencial, todo o artigo 74, da
Lei 9.430, de 27.12.1996. - DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO, FLS. 08, REPRESENTADAS POR
PERDCOMP DESCRITO ÀS FLS. 02/06. IN CASU, NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DE CRÉDITOS
NO MONTANTE APTO A COBRIR OS DÉBITOS QUE PLEITEADOS NO PERDCOMP –
35.007.33787.281211.13042611, JÁ PREFALADO. A RECORRENTE APRESENTA INCONFORMIDADE
DA DECISÃO, FLS. 10/18.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, do Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, às fls. 10/18, que por lógica processual, haveria de ser direcionada a impugnação
a uma DRJ – Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Assim, neste azo, vê-se o Acórdão 108-002.298, proferido pela 1a Turma DRJ/SPO –
São Paulo (SP), em 16.09.2020, fls. 104/112, que afirma, sucinto resumo representando a digna
decisão de 1a instância: {....} “A CSLL devido no ano-calendário de 2006 teria sido reapurada pela
contribuinte, que considerou ter realizado pagamento a maior e, por isso, teria solicitado a
presente compensação. {....} “Todavia, por seu equívoco, não teria retificado a DCTF de
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.801 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900656/2016-93
3
Março/2007, mas tão somente a DIPJ, com o decorrer do prazo de 5 (cinco) anos, a contribuinte
não pode mais retificar a DCTF” {...}. Como se observa, não houve retificação da DCTF, portanto
não há que se falar em pagamento indevido a maior, vez que o valor alocado coincide com o valor
declarado como devido”.
Recurso Voluntário
Registre-se que, às fls. 121 a 132, há Recurso Voluntário, interposto pela Empresa,
aqui, recorrendo do Acórdão 108-002.298, proferido pela 1a Turma DRJ/SPO – São Paulo (SP), em
16.09.2020, alegou, num sucinto dizer:
{....} “Não obstante, a Autoridade Julgadora entendeu que a retificação da DCTF era
necessária, tendo em vista tratar-se de débito confessado. E que, os demais documentos juntados
não constituem prova suficiente para justificar o crédito, ... {....} “A Autoridade Competente
homologou parcialmente a PED/DCOMP por assim entender que o crédito realmente é devido,
todavia, só concedeu parte dele tendo em vista que a DCTF Mensal de Março/2007 que trata do
Ajuste Anual do Ano Calendário de 2006 não fora retificada ...{...}, “A Contribuinte não pôde mais
retificar a DCTF, tendo em vista ter transcorrido mais de 5 (cinco) anos, cometendo assim um erro
de fato” ... {...}.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator.
1.Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas
de regência, também aos eloquentes aspectos trazidos pelo artigo 29, do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, assim, dele tomo conhecimento.
2.Do mérito
VOTO por julgar IMPROCEDENTE o Recurso voluntário apresentado, por tanto
assegurar, in totum, os termos do Decisório, ínsito às fls. 08, em especial, sua homologação
parcial, do que pleiteado.
É o meu voto.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no espírito
dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999, só reforçam o heurema
aqui trazido a lume.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.801 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900656/2016-93
4
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES.
3. Conclusão
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.
Em face do exposto, voto em rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) por entidade financeira referente ao saldo
decorrente do ajuste a ser pago em quota única, código 6758, no valor de R$256.281,63 contido
no DARF do valor de R$667.312,93 recolhido em 30.03.2007 para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-09, o reconhecimento do pagamento a
maior disponível no valor de R$26.914,38 e assim houve homologação parcial do Per/Dcomp.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/08 no 108-002.298, de 16.09.2020, e-
fls. 104-112:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Em sede recursal, no que concerne ao pedido, a Recorrente conclui que:
5. DO PEDIDO
Em razão de todos os fatos e fundamentos de direito expostos nesta
manifestação, requer-se o devido conhecimento da presente e seu integral
PROVIMENTO para afastar a glosa efetivada no despacho decisório em questão,
de modo a reconhecer a completa higidez dos créditos declarados pela
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.801 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900656/2016-93
5
Impugnante e a homologar por completo a compensação pretendida pela
Recorrente.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.801 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900656/2016-93
6
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.801 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900656/2016-93
7
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de 2015, prevê:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.801 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900656/2016-93
8
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete
à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/08 no 108-002.298, de 16.09.2020, e-fls. 104-
112:
Como se observa, não houve retificação da DCTF, portanto não há que se falar em
pagamento indevido a maior, vez que o valor alocado coincide com o valor
declarado como devido.
Enquanto não retificada a DCTF, o débito ali espontaneamente confessado é
devido, e o valor utilizado para quitá-lo não se constitui formalmente em indébito,
sem que o sujeito passivo promova a prévia retificação da declaração. [...]
Como se apontou, a retificação da DCTF é necessária. O débito declarado em
DCTF, tendo em vista seu efeito constitutivo, prevalece enquanto não retificado. A
retificação da DCTF é ato unilateral do contribuinte, com efeito de lançamento
tributário, não podendo ser suprido pela DRJ.
Tem-se que a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de
2015.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do indébito, de acordo com o acervo fático-probatório
composto da DIPJ e DARF, e-fls. 134-177.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.801 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900656/2016-93
9
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit n° 2,
de 28 de agosto de 2015 e da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.801 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900656/2016-93
10
Assinado Digitalmente
Carmen
Ferreira
Saraiva
Fl. 217
DF CARF MF
Original